Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710350-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO CESAR DE AGUIDA, AGF - CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. LATERAL. VIA PREFERENCIAL. CUIDADO OBJETIVO. AUSENTE. RESPONSABILIDADE. CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO. 1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021). 1.1. A mera insatisfação da apelante com o entendimento firmado pelo Juízo a quo não justifica a alegação de nulidade da sentença. 1.2. O Código de Processo Civil prevê o cabimento do recurso de Apelação e impõe à parte inconformada com o decisum expor suas razões, de fato e de direito, para pedir a reforma ou a decretação de sua nulidade. 1.3. Não há que se falar em nulidade da sentença, quando a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com esteio no acervo probatório produzido nos autos, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1°, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever de cuidado objetivo do condutor ao estabelecer que este, a todo momento, deverá ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis, assim como deverá demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (artigos 28, 36 e 44). 3. O artigo 35 do CTB determina que antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 4. Uma vez que a colisão decorreu do fato de o veículo dos requeridos ter adentrado em avenida principal e preferencial onde trafegava o veículo segurado pela autora, sem a devida observância do dever de cuidado objetivo e sem indicação clara da sua intenção de efetuar deslocamento lateral, resta configurada a culpa dos requeridos. Precedentes. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade da condenação por ausência de embasamento jurídico. Fundamentam o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 489, § 1o, II e IV, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 280/STF. 4. Não se conhece do recurso especial no tocante à alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, quando o dissídio jurisprudencial não é demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.375.185/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 24/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Além disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com esteio no acervo probatório produzido nos autos, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1°, do Código de Processo Civil” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010